Tribunal: STF
Processo: HC 233672
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de limiar impetrado em favor de Alfredo Cordeiro Viana Mascarenhas contra acórdão da 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem no HC 2243665-48.2023.8.26.0000 (documento eletrônico 9).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    “1. A concessão, em caráter LIMINAR, da ordem de habeas corpus, determinando a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de contramandado de prisão salvo se por outro motivo estiver preso;



    2. A intimação do Ministério Público para, querendo, manifestar-se sobre o presente pedido;



    3. Diante dos fundamentos expostos e da relevância da causa, este impetrante roga a Vossa Excelência a devida atenção aos pedidos finais, que visam assegurar a efetividade do direito de liberdade do paciente e a regular tramitação do processo penal em questão;



    4. Ao final seja ratificada a liminar, conhecido o presente ‘habeas corpus’ e seu provimento para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente e permitir que o paciente participe do processo em igualdade de condições com as demais partes, assegurando-lhe o direito à ampla defesa e ao contraditório.



    5. Valor da causa R$1.000,00” (documento eletrônico 1, pp. 19-20)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra ato da autoridade apontada como coatora, pois esta não figura no taxativo rol do art. 102, I, i, da Constituição Federal.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, ‘i’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. 1. O Supremo Tribunal Federal possui competência originária para julgar habeas corpus nos casos em que o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente a sua jurisdição, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância (CF, art. 102, I, i), o que não se verifica no caso em tela, em que o ato coator emanou de Tribunal Regional Federal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 168.676 AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 125.132 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 4/11/2015)  



    Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator